Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. TEMA 1154 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão da demora na entrega do diploma de graduação.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de reparação por danos morais. Informou que em 15/02/2017 ingressou no curso de nutrição ofertada pela ré, tendo concluído a graduação no 2o semestre de 2020. Alegou que, em razão dos problemas internos da própria faculdade, somente conseguiu colar grau no dia 14/04/2021, após incessantes cobranças. Afirmou que vários colegas da faculdade que formaram no mesmo período e até alguns que se formaram após sua formatura receberam seus diplomas de graduação, sem que a Instituição de Ensino apresentasse qualquer justificativa sobre o motivo do seu diploma não ter sido expedido no prazo legal. Sustentou que recebeu o diploma no dia 04/06/2022, após o prazo legal, gerando gastos, desgastes e transtornos desnecessários.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 41784548 - Pág. 2), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 41784552).

4. O caso em exame trata de indenização por danos morais decorrentes do atraso na expedição de diploma de ensino superior. O STF fixou entendimento vinculativo no sentido de que são de competência da Justiça Federal as ações que versem sobre atraso na expedição de diploma, ainda que se limite ao pedido de indenização. Tema 1154 - Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Incompetente a Justiça Estadual. Precedentes: Acórdão 1625035, 07010098520228070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022, Acórdão 1607794, 07010261320208070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022.

5. Recurso conhecido. Incompetência declarada de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 64, §1o c/c art. 485, IV, ambos do CPC, em razão da incompetência dos Juizados Especiais vinculados ao TJDFT.

6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.